Tribunal: STF
Processo: ARE 1370438
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – TÍTULO REGISTRAL DE PROPRIEDADE QUE ACOMPANHOU A EXORDIAL – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – PRERROGATIVA DE CADA CONDÔMINO, INDIVIDUALMENTE, EM REAVER OU BUSCAR A POSSE DO BEM COMUM – ARTIGO 1.314 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR NÃO TER DETERMINADO A INTIMAÇÃO DA AUTORA/APELADA PARA REALIZAR O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA REQUERIDA/APELANTE EM REQUERER PRODUÇÃO DE PROVA NO PRAZO CONCEDIDO, AUTORIZANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO CONFORME ALERTADO PELO JUIZ A QUO – PRECEDENTES – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE IMPUTA À VENCIDA/RECORRENTE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, TORNANDO DESNECESSÁRIA ANTERIOR INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES PARA DEPOIS SER RESSARCIDA PELA PARTE VENCIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL EM ALTERAR A COMPETÊNCIA ESTADUAL EM FAVOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, AINDA QUE O IMÓVEL SUB JUDICE TENHA SIDO LÁ ARREMATADO – AUSÊNCIA DE QUALQUER RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – MÉRITO – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 9, p. 8)



    No recurso extraordinário (eDOC 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido por incompetência absoluta, haja vista que o imóvel em questão é fruto de arrematação em leilão devendo a execução da sentença ser cumprida pelo juízo competente, ou seja, o responsável pelo leilão. Ademais, sustenta a nulidade por ausência de fundamentação e violação ao princípios do contraditório e ampla defesa.



    Em juízo de admissibilidade (eDOC 11) a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, aplicando a sistemática da repercussão geral, inadmitiu o recurso em relação a suposta ofensa ao art. 5º, LV, com fundamento no Tema 660 e negou seguimento quanto a questão remanescente.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, não conheço do recurso quanto à alegada de violação ao art. 5º, LV, da CF, tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem quanto a esta ponto. 



    Quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339 da sistemática da repercussão geral, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o acórdão recorrido apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Por fim, o Tribunal de origem ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, assentou a competência da justiça estadual pra julgamento da ação possessória referente a imóvel arrematado em execução trabalhista, tendo em vista a ausência de envolvimento das partes ora litigantes com a relação empregatícia que resultou na arrematação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Também não há falar na incompetência absoluta do Juízo a quo em favor da Justiça do Trabalho, a qual não atrai para si, de forma absoluta, toda e qualquer demanda referente à imóvel arrematado sob sua seara, conforme afirma a Apelante. 



    A ratio decidendi dos julgados do Superior Tribunal de Justiça citados pela Apelante é de que haverá competência da Justiça do Trabalho em analisar ações possessórias dirigidas à imóvel nela arrematado quando presentes, também, discussões ou outras ações envolvendo ou correlatas ao ato da expropriação judicial, “a fim de se evitarem decisões conflitantes”. 



    No caso em exame, a arrematação remonta ao ano de 2013, não havendo qualquer notícia nos autos a respeito de possível discussão ou de ação/embargos em trâmite na Justiça do Trabalho que demonstrasse a necessidade de remessa do feito à Justiça Laboral “a fim de se evitarem decisões conflitantes”. 



    Assim, não havendo qualquer envolvimento das partes ora litigantes para com a relação empregatícia que resultou, ao cabo, na arrematação do imóvel sub judice em execução trabalhista, e sendo desconhecidas outras causas de alteração de competência para o fim de se evitarem decisões conflitantes, a preliminar de incompetência também deve ser rejeitada”. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     Nesse mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR-Terceiro 1.277.082, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2021)



    “Embargos de declaração no agravo regimental o recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Recuperação judicial. Competência. Crédito constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. 4. Discussão de natureza infraconstitucional (Lei 11.101/2005). Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1379181 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente